Tribunal: TJSP
Processo: 2300412-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Denunciação da lide - Obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais – Denunciação da lide à CDHU com fundamento em convênio firmado com a agravante – Agravante que se obrigou ao pagamento da indenização em instrumento firmado exclusivamente com o agravado, sem a ingerência da CDHU, bem como à disponibilização dos recursos financeiros para indenização dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Denunciação da lide - Obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais – Denunciação da lide à CDHU com fundamento em convênio firmado com a agravante – Agravante que se obrigou ao pagamento da indenização em instrumento firmado exclusivamente com o agravado, sem a ingerência da CDHU, bem como à disponibilização dos recursos financeiros para indenização dos desapropriados, conforme convênio firmado com a CDHU – Convênio posterior que, ademais, não obriga o agravado – Não cabimento da denunciação da lide quando se pretende transferir responsabilidade, diante da alegada ilegitimidade ad causam - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2300412-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERSA
- DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é agravado PAULO SÉRGIO
CAVALCANTE DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300412-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.565
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2300412-23.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1017842-16.2020.8.26.0053
Comarca:
São Paulo (7a Vara de Fazenda Pública)
Agravante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A
Agravado: Paulo Sérgio Cavalcante de Morais
Juiz:
José Gomes Jardim Neto
Voto n. 22.565
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Denunciação
da lide - Obrigação de fazer c.c indenização por danos
materiais e morais – Denunciação da lide à CDHU com
fundamento em convênio firmado com a agravante –
Agravante que se obrigou ao pagamento da indenização em
instrumento firmado exclusivamente com o agravado, sem a
ingerência da CDHU, bem como à disponibilização dos
recursos financeiros para indenização dos desapropriados,
conforme convênio firmado com a CDHU – Convênio
posterior que, ademais, não obriga o agravado – Não
cabimento da denunciação da lide quando se pretende
transferir responsabilidade, diante da alegada ilegitimidade
ad causam - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos de ação de obrigação de fazer c.c indenização por
danos materiais e moral, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls.
50/51, que indeferiu o pedido de denunciação da lide à CDHU, sob o
fundamento de que esta não figurou no termo de compromisso celebrado
entre as partes, atuando como mera intermediária pelos repasses.
Sustenta a recorrente que é a empresa responsável
por efetuar as desapropriações necessárias para implantação do
“Complexo Viário Jacu-Pêssego” e realizar o cadastramento das famílias
para o posterior recebimento de uma Unidade Habitacional, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300412-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.565
3
ocorreu com o agravado, cabendo à CDHU o cumprimento do acordo
realizado com o expropriado para recebimento do auxílio moradia e,
posteriormente, da unidade residencial, nos termos do Convênio no
184/11, justificando-se a necessidade da denunciação da lide à
Companhia, que está obrigada por força de lei a indenizar, nos termos do
art. 125, II, do CPC/2015.
Pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida
a denunciação da lide à CDHU – Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.
É o Relatório.
No caso em questão a denunciação da lide
apresentadada não tem por fundamento direito regressivo e nem sub-
rogação, limitando-se a denunciante a imputar a terceiro, no caso a
CDHU, a responsabilidade, e a arguir sua manifesta ilegitimidade
passiva.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
ser incabível a denunciação quando se pretende "transferir
responsabilidades pelo evento danoso" (REsp n° 302.205/RJ, Terceira
Turma, da minha relatoria, DJ de 4/2/02; REsp 697566/PR, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04.08.2005, DJ 14.11.2005 p. 319; REsp
686.004/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25.04.2006, DJ
14.08.2006 p. 278; REsp 528551/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
09.12.2003, DJ 29.03.2004 p. 235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300412-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.565
4
Saliente-se, ainda, que não cabe a denunciação da
lide à CDHU com fundamento nos termos no Convênio no 184/11 (fls.
12/28), sobretudo porque, no acordo firmado entre as partes (fls. 20/22
dos autos de origem), a agravante se obriga de forma expressa ao
pagamento da indenização àquele que renunciar à unidade, consoante
Item IV do instrumento referido, no qual, ressalta-se que não houve
participação da CDHU. O Convênio no 184/11, por sua vez, foi firmado
posteriormente, apenas entre a agravante e a CDHU, não obrigando,
portanto, o agravado.
Sobreleva notar, ademais, que, nos termos da
Cláusula Quinta, item IV, do convênio referido, a agravante é
responsável “pelo repasse de recursos à CDHU para a viabilização dos
pagamentos do auxílio aluguel referente às moradias provisórias das
famílias beneficiárias” (fls.91), obrigando-se, de qualquer forma, à
efetiva disponibilização da quantia aos desapropriados.
Além do mais, cuidando-se de hipótese facultativa
prevista no inciso II do art. 125 do CPC/2015, não há a perda do direito
de regresso (REsp 1637108/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017), e,
diante dos fundamentos da denunciação, haveria a introdução de nova
lide à demanda, e não simples condenação em regresso desde que
reconhecida a responsabilidade da denunciante, atentando contra a
finalidade do instrumento processual, que é a celeridade e economia
(REsp 80.277/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO,
TERCEIRA TURMA,
julgado
em
10/06/1997,
DJ
04/08/1997, p. 34743).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300412-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.565
5
Está consolidado perante o mesmo Tribunal
Superior que: "a denunciação da lide, como modalidade de intervenção
de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na
entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o
deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo
instituto" (AgRg no AREsp 557.860/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/02/2015,
DJe 10/02/2015; REsp 216.657/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, 4aT., DJ 16/11/1999; REsp 1006740/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
04/09/2014, DJe 15/09/2014;
AgRg no AREsp 481.545/PE,
Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/05/2014, DJe 30/05/2014), o que não é o caso.
Sob qualquer prisma é indevida a pretensão que não
tem amparo na lei ou no contrato.
Pelo
exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica